Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702125-80.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMADEU JOSE DE SOUSA TAVARES APELADO: GABRIEL DIAS, BANCO INTER SA D E S P A C H O Oportunizo, pela derradeira vez, prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente comprove o recolhimento de preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator